Tribunal: TJDFT
Processo: 0733427-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733427-11.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SANDRA FARAJ CAVALCANTE RECORRIDO: FERNANDO FRANCISCO DA SILVA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. EXCLUSÃO DE NOTÍCIA SUPOSTAMENTE OFENSIVA PUBLICADA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. DANO MORAL. REVELIA. PONDERAÇÃO. ADPF 130. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO VERSUS DIREITO À INTIMIDADE. INTERESSE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de hipótese de publicação de notícia supostamente ofensiva na rede mundial de computadores. 2. Decretada a revelia, podem ser reputados verdadeiros os fatos afirmados pelo demandante desde que demonstrem verossimilhança e sejam coerentes com o acervo probatório coligido aos autos, de acordo com as regras previstas nos artigos 344 e 345, inc. IV, do CPC. Como é perceptível, a revelia não conduz necessariamente à procedência do pedido, pois é necessária a minudenciada análise do contexto fático probatório anteriormente à emissão de juízo a respeito da pretensão formulada. 3. Verifica-se que a questão em debate pede a devida incursão na disciplina da ponderação de princípios constitucionais, inclusive com a devida atenção ao entendimento já manifestado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADPF no 130. 4. É necessário sopesar, no caso concreto, o alcance legítimo do cumprimento do direito de informar, ponderando esse direito constitucional com a prerrogativa constitucional inerente à proteção da imagem, da intimidade e da segurança da recorrente. 5. A restrição pretendida pela apelante, caso implementada em concreto, importaria em verdadeira desfiguração do núcleo essencial do direito fundamental à liberdade de expressão. Na hipótese, o bloqueio de acesso a qualquer notícia que faça menção à recorrente equivaleria à supressão da liberdade de informação, ou seja, ababaria por desnaturar o núcleo essencial protegido por esse direito fundamental. 6. Deve-se conferir, em concreto, maior peso ao interesse da sociedade em tomar conhecimento de fatos que são de interesse público, pois estão ligados a investigações, conduzidas por autoridades públicas, com o objetivo de desvendar eventuais condutas de dilapidação do patrimônio público. 7. Apelação conhecida e desprovida. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 12, 186, 187, 884, 927, 953, todos do Código Civil; 344, 373 e 374, estes do Código de Processo Civil, sustentando o reconhecimento da ilicitude da publicação veiculada, bem como da configuração de dano indenizável. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de repisar os argumentos do especial, aponta contrariedade ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1752240/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 12, 186, 187, 884, 927, 953, todos do Código Civil; 344, 373 e 374, estes do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, nesse sentido é o entendimento da Corte Superior: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDIMENSIONAMENTO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Alteração da conclusão do Tribunal estadual quanto ao ato ilícito, a responsabilidade, o dever de indenizar e seu quantum indenizatório, bem como o valor fixado a título de honorários sucumbenciais, demandaria reexame do conjunto-fático probatório. Incidência da Súmula no 7 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1718301/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/4/2021). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1301695 AgR, Rel. LUIZ FUX, DJe 19/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010